Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. ART. 3o DA EC 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
1. Existindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão, erro material) no v. acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. A partir do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada, nas condenações da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o).
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.